Tribunal: TJDFT
Processo: 0723517-47.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0723517-47.2025.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MANOEL MATIAS DE SOUZA APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Cuida-se de remessa do Desembargador Presidente deste TJDFT (ID 78247709) para reanálise de recurso de apelação cível a luz do Tema 1.150 do STJ, nos termos do art. 1.030, inc. II, do CPC, cuja ementa transcrevo: APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PIS/PASEP. PRESCRIÇÃO. DECENAL. ACTIO NATA. TERMO INICIAL. DATA DO SAQUE. EXTINÇÃO DO FEITO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. REGIME DE RECURSOS REPETITIVOS. TEMA 1.150 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS FIXADOS. I. Caso em exame 1. Cuida-se de Apelação Cível interposta pela parte Autora contra sentença proferida nos autos da ação de indenização por danos materiais e morais, proposta em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A, que pronunciou a prescrição e extinguiu o processo com resolução de mérito, na forma do art. 487, inciso II, do CPC. II. Questão em discussão 2. A controvérsia recursal consiste em se saber o termo inicial para contagem do prozo prescricional decenal nas ações indenizatórias decorrentes da gestão dos fundos do PASEP depositados no Banco do Brasil. III. Razões de decidir 3. O tema acima foi submetido ao regime de recursos repetitivos sob o número 1.150, tendo como recursos paradigmas REsp 1895936/TO, REsp 1895941/TO e REsp 1951931/DF, tendo o Superior Tribunal de Justiça fixado as seguintes teses: “i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa; ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil; e iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep”. 4. O direito de ação surgiu somente quando a parte tomou conhecimento do dano, princípio da actio nata (art. 189 do Código Civil), ou seja, do saldo dissonante ao tempo de serviço. Logo, a pretensão não surgiu a partir da data em que buscou as microfilmagens dos depósitos em sua conta, mas, sim, da data do saque do PASEP. 5. Se entre a data da aposentadoria do Autor, e o consequente saque dos valores depositados em sua conta PASEP, e a data do ajuizamento da ação houve o transcurso de mais dez anos, o pronunciamento da prejudicial de prescrição é medida que se impõe. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso desprovido. Tese de julgamento: “O termo inicial para a contagem do prazo prescricional prescrição de 10 (dez anos) na ação pessoal de pretensão indenizatória por danos materiais decorrentes da gestão dos fundos do PASEP, depositados no Banco do Brasil, nos termos do item ii da Tese 1.150 do STJ, se dá com o levantamento dos valores decorrentes do PASEP, e não a contar da data de emissão das microfilmagens e do extrato detalhado. _________ Dispositivos relevantes citados: art. 189 do CC. Jurisprudência relevante citada: Tema 1.150 do STJ; REsp n. 1.895.936/TO, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 13/9/2023, DJe de 21/9/2023; Acórdão 1795053, 07336401720198070001, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 29/11/2023, publicado no DJE: 14/12/2023; Acórdão 1814469, 07383590820208070001, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 7/2/2024, publicado no DJE: 23/2/2024. No acórdão objeto de reanálise, entendeu-se que transcorreu o prazo de prescrição decenal da pretensão indenizatória por danos materiais decorrentes da gestão dos fundos do PASEP, depositados no Banco do Brasil, contado a partir da ciência inequívoca do titular da conta. Destaco trechos do voto condutor sobre o entendimento firmado pela Turma: De modo que, razão não assiste ao Apelante quanto à prejudicial de prescrição. Primeiro, ao caso incide a prescrição decenal. De outro lado, o extrato da conta individual do PASEP de ID 74726058, pág 16, comprova que o Servidor Público sacou o saldo de sua conta em 01/11/2000, data em que tomou ciência do valor existente em sua conta individual. Levando em consideração que a ação foi ajuizada no dia 07/05/2025, o lapso temporal entre o saque e a propositura da ação atingiu mais de 24 (vinte e quatro) anos. Assim, o direito de ação surgiu somente quando a parte tomou conhecimento do dano, princípio da actio nata (art. 189 do Código Civil), ou seja, do saldo dissonante ao tempo de serviço. Logo, a pretensão não surgiu a partir da data em que buscou as microfilmagens dos depósitos em sua conta, mas, sim, da data do saque do PASEP, em 01/11/2000. Se entre a data da aposentadoria do Autor e o consequente saque dos valores depositados em sua conta PASEP e a data do ajuizamento da ação houve o transcurso de mais dez anos, o pronunciamento da prejudicial de prescrição é medida que se impõe. Percebe-se que o julgado não afronta o entendimento firmado pelo STJ no julgamento do REsp 1.951.931/DF, Tema 1.150, com a fixação de três teses: i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa; ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo art. 205 do Código Civil; e iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep Observa-se que o Superior Tribunal de Justiça não definiu o momento em que o titular da conta toma ciência dos desfalques, razão pela qual, no julgamento da apelação, esta Turma entendeu que a ciência inequívoca ocorreu no momento do saque. Logo, o acórdão proferido por esta Turma não afronta o entendimento firmado pelo STJ no julgamento do Tema 1.150. Por oportuno, recentemente a Primeira Seção do STJ afetou ao rito dos recursos repetitivos essa exata controvérsia (Tema 1.387): Definir se o saque integral dá início ao prazo prescricional da pretensão de reparação por falha na prestação do serviço, por saques indevidos, por desfalques, ou por ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos em conta individualizada do PASEP. (ProAfR no REsp n. 2.214.879/PE, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Primeira Seção, julgado em 14/10/2025, DJEN de 23/10/2025.) Ressalta-se que houve determinação de suspensão nacional nos autos da ProAfR no REsp n. 2.214.879/PE, contudo, apenas nos processos com recurso especial ou agravo em recurso especial na segunda instância, ou que estejam em tramitação no STJ, o que foge à competência desta Relatoria, nos termos do inc. III do art. 1.030 do CPC. Ante o exposto, mantenho o entendimento firmado no acórdão n. 2042374, visto que não confronta o Tema 1.150 do STJ. Remetam-se os autos à Presidência para eventual análise de sobrestamento em virtude do Tema 1.387 do STJ, nos termos do art. 1.030, inc. III, do CPC. Intimem-se. Brasília, 18 de novembro de 2025 16:38:29. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador